Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-13.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009833-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DORNELLES - CPF: 221.984.159-68 (AGRAVADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1009833-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: VITORINO RIBEIRO FILHO

AGRAVADO
:

LUIZ CARLOS DORNELLES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS -AMPARO LEGAL - ARTIGO 167 DA LEI DE REGISTRO PÚBLICO - MERA INFORMAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
-
DOLO OU MALÍCIA - NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A averbação de uma ação à margem da matrícula tem amparo legal no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, na Lei de Registro Público (
artigo 167 da Lei nº 6.216 de 1995
), portanto, não há que se falar que tal ato se mostra ilegítimo.

A averbação à margem da matrícula dos imóveis, acerca da existência da ação de cobrança apenas resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé e não causa prejuízo ao proprietário, vez que não atinge os atributos da propriedade, por não tornar o bem indisponível.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta da sua ocorrência.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1009833-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: VITORINO RIBEIRO FILHO

AGRAVADO
:

LUIZ CARLOS DORNELLES

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VITORINO
RIBEIRO FILHO
em face da
decisão interlocutória
proferida no
Pedido de Tutela de Urgência, nos autos da Ação Monitória nº 0005210-21.2015.811.0003
, ajuizada por
LUIZ CARLOS DORNELLES
, que deferiu a averbação dos móveis matriculados sob os nº ́63.132 e 63.133 do Cartório de Registro acerca da existência da ação de cobrança, visando resguardar terceiro de boa-fé.

Em suma, pretende a agravante reforma da sentença, sob o argumento de que o imóvel objeto da averbação se trata de bem impenhorável previsto na Lei nº 8.009/90, já que o mesmo é residencial do casal ou entidade familiar, não podendo ser penhorado para a satisfação das dívidas contraída pelo casal.

Informa que atualmente o agravante não possui outra fonte de renda, e atualmente encontra-se com suas poucas economias penhoradas no presente processo, sendo a conta corrente para recebimento de seus salários, não possuindo condições de arcar com formação e gastos em nova moradia.

Pontua ainda o agravante que ao receber a notícia que seu único imóvel destinado à moradia estaria por sofrer constrição judicial, em especial o pedido de averbação premonitória à margem da matrícula do referido imóvel, poderá ter prejudicado seu direito de posse plena deste.

Enfatiza também que apesar de o imóvel residencial do impetrante constar em mais de uma matricula de registro, em verdade trata-se de um único bem de família, destinado exclusivamente a sua moradia no âmbito familiar.

No mais, reafirma de que o pedido de averbação premonitória à margem da matrícula do referido imóvel mostra-se ilegítimo, em razão da aplicação da Lei nº 8.009/90, sendo assim, a seu ver, o imóvel residencial do casal ou entidade familiar é impenhorável.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja reformada a decisão singular.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 90838492
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 91509492
.

No
ID nº 91528953
, o agravante juntou documento novo alegando que em razão deste, a dívida não pode ser considerada exigível.

As contrarrazões vieram no
ID nº 9305995
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante em perdas e danos diante litigância de má-fé por recurso meramente protelatório, nos termos do artigo 79 e 80, ambos do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1009833-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: VITORINO RIBEIRO FILHO

AGRAVADO
:

LUIZ CARLOS DORNELLES

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo o
decisum
singular de lavra do Juiz de Direito
Jorge Iafelice dos Santos
:

"
Vistos etc.

Ante o contido no petitório de id. 49549600 - Págs. 50/52, e nos documentos que o acompanham, os quais indicam a propriedade de fato do executado sobre os imóveis matriculados sob os números 63.132 e 63.133, do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, e considerando a atual fase processual, bem como, que o pedido de averbação premonitória a margem da matrícula dos referidos imóveis, não representa ameaça ao direito de propriedade do réu ou de terceiro, podendo o exercer de forma plena. Ademais, tal medida visa tão somente assegurar o direito de informação a terceiros de boa-fé, que porventura queiram adquirir os imóveis.

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação o seguinte aresto:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO - NÃO- CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NULIDADE DA DECISÃO POR FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA - REJEITADA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MERA INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DA AÇÃO NÃO ATINGE OS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE - MEDIDA QUE NÃO CAUSA NENHUM PREJUÍZO AO AGRAVANTE - RECURSO IMPROVIDO. A preliminar referente às condições da ação, embora de matéria de ordem pública, deve ser primeiramente analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. O acolhimento do pedido apresentado pelo agravado não implica em nulidade da decisão, pois, ao julgador cabe apreciar as questões apresentadas de acordo com o que entender pertinente ao processo, e conforme seu livre convencimento. Demonstrada a verossimilhança das alegações e a probabilidade de dano de difícil ou incerta reparação, deve ser deferida a antecipação da tutela jurisdicional, nos termos dos artigos 273 do Código de Processo Civil. A averbação à margem da matrícula dos imóveis, acerca da existência da ação de cobrança apenas resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé e não causa prejuízo ao proprietário, vez que não atinge os atributos da propriedade, por não tornar o bem indisponível. (AI 70294/2008, DES. EVANDRO STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2008, Publicado no DJE 25/09/2008)”. (destacamos)

Isto posto,
DEFIRO
o petitório de id. 49549600 - Págs. 50/52, para autorizar a averbação premonitória junto aos imóveis matriculados sob os números 63.132 e 63.133, do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca (ids. 52095349 e 52095360), providencia que deverá ser efetivada pelo exequente, nos termos do artigo 828, do CPC.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
"

Conforme se denota, o douto Juiz singular deferiu em favor do credor/agravado a averbação à margem das matrículas (números 63.132 e 63.133) dos imóveis, acerca da existência da
Ação de Cobrança nº 0005210-21.2015.8.11.0003
, e nada mais.

Portanto, as questões relativas à impenhorabilidade de bens de família não foram objeto de decisão no primeiro grau de jurisdição, desta forma, não cabe à instância recursal apreciar matéria que extrapola os limites impostos pela decisão agravada, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.

GIUSEPPE CHIOVENDA
ensina que:

"(...) no procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa nem mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou objeto de demandas no procedimento inferior (...)."
(in "Instituições de Direito Processual Civil", v. 3, p. 226-228, 229
).

Ademais, a averbação premonitória não configura uma espécie de constrição judicial, mas sim uma simples advertência às partes e a terceiros da existência da ação. Deste modo, tal medida não tem o condão de afetar a condição de impenhorabilidade do bem de família.

De igual sorte, o documento de
ID nº 91528953
, deve ser enfrentado primeiramente no juízo singular.

Levando em consideração tão somente a averbação premonitória objeto da decisão recorrida, não se verifica motivos para a reforma da decisão agravada.

Isto porque, a averbação tem amparo no ordenamento jurídico, qual seja, na Lei de Registro Público (
Lei nº 6.216 de 1995
) que em seu
artigo 167, I, 21
dispõe:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

I -
o registro
: (Redação dada pela Lei nº 6.216, de 1975).

(...)

21)
das citações de ações reais ou pessoais

reipersecutórias, relativas a imóveis
;”

Aliás, a averbação é do ato de citação à margem da matrícula, todavia, tem o mesmo objetivo, qual seja: dar ciência aos interessados acerca da existência de uma ação.

De igual sorte, a averbação às margens das matrículas evitará de que o agravado venha a sofrer danos de difícil reparação ou prejuízo, já que com a averbação dando conhecimento da ação, eventual aquisição de um dos imóveis poderá ser declarada judicialmente ineficaz, principalmente se a ação de cobrança for julgada procedente, não podendo o adquirente alegar eventual boa-fé.

Sobre o tema, de
FABRÍCIO PETINELLI VIERIA CONTINHO
:

“No serviço de registro de imóveis devem ser registradas no
Livro nº 2 as citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis, conforme o artigo 167, inciso I, nº 21, da Lei Federal 6.015/73
.
O referido ato não apenas dá ciência aos interessados da existência dessas ações
, como também se presume cometida em fraude à execução qualquer aquisição imobiliária posterior à sua inscrição. Portanto, a aquisição poderá ser judicialmente declarada ineficaz, não podendo o adquirente fundar-se na boa-fé.”
(COUTINHO, Fabrício Petinelli Vieira – Âmbito Jurídico, Rio Grande, 67, 01 ago. 2009).

Grifei
.

Se não bastasse, a averbação resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ainda, a prática desse ato gera no meio social

confiabilidade no sistema registral e permite maior estabilidade das relações jurídicas que envolvem bens imóveis.

Por fim, quanto ao pedido de litigância de má-fé feito pela parte agravada, não restou demostrado

que a parte agravante agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta da sua ocorrência.

Sobre o tema deste Tribunal, inclusive de minha relatoria:

"
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.
”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“
[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.
”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em indenização por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021